Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730808-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 9 anos. 3. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. 4. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT. 5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado. 6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não tinham caráter protelatório, razão pela qual não seria cabível a condenação ao pagamento de multa. Sustenta, ainda, afronta à tese fixada nos Resp’s 2.088.100 e 2.094.303, ao entender pela possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos e/ou que teriam sido objeto de interpretação divergente. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de os embargos de declaração terem nítido interesse protelatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegação de que o acórdão afronta a tese fixada nos Resp’s 2.088.100 e 2.094.303, ao entender pela possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito, pois "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023